Tribunal: TJBA
Processo: 8001119-95.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001119-95.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOSE ADALTO DE ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
ANDREA SANTOS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO RURAL PARA APLICAÇÃO EM ATIVIDADE DE BOVINOCULTURA. PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONTRATO HÁ MUITO VENCIDO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRECISO ACERCA DO VALOR DAS PARCELAS CONTRATUAIS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS QUE CONSOMEM A INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. OFENSA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ESPECÍFICAS QUE AUTORIZAM A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.085. DISTINGUISHING. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

I - A 2ª Vice-Presidência restituiu estes autos, com fulcro no art. 1.030, inciso II , do Código de Processo Civil, para eventual retratação do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da parte ré, em razão do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1863973/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivo (Tema 1.085);

II - No citado paradigma, a Corte Superior firmou tese jurídica no sentido de que
"são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"
;

III - Na hipótese vertente, não se cogita a divergência entre a decisão colegiada, ora reexaminada, e a predita tese, porquanto a limitação dos descontos das parcelas contratuais não foi motivada na previsão normativa direcionada à consignação em folha de pagamento (art. 1º, § 1º, da Lei 10.820/2003), mas na aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, bem assim das regras basilares do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência não se controverte, que garante a preservação do mínimo existencial na concessão de crédito;

IV - Em que pese possível crítica a postura do consumidor, o que se destaca,
in casu
, é a total falta de cuidado da instituição financeira ao debitar todo o numerário disponível na conta corrente do demandante, referente à sua aposentadoria, pondo em risco sua subsistência. Registre-se, ademais, que o débito não foi, originalmente, parcelado em quantia definida, não permitindo ao mutuário o conhecimento preciso acerca do montante que, eventualmente, viria a ser debitado mensalmente de sua conta corrente;

V - Apesar do entendimento firmado no Tema 1.085, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental.

VI - Diante do cenário apresentado nos autos principais, que demonstram, como dito, a necessidade de garantir a subsistência do consumidor e de sua família, decidiu-se por mitigar a aplicação da tese fixada no Tema em referência;

VII - Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8001119-95.2020.8.05.0080
, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
, e como Apelado
JOSÉ ADALTO DE ALMEIDA LIMA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC, MANTER O ACÓRDÃO, TAL COMO LANÇADO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A
, pelas razões a seguir expendidas.